Tribunal: TJBA
Processo: 8074574-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074574-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E ASSISTENCIA VEICULAR DO NORDESTE DO BRASIL

Advogado(s)
:
GABRIEL NEPOMUCENO AGUIAR

AGRAVADO: CINTIA SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Advogado(s)
:
CINTIA SOUZA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO E INEXIGIBILIDADE DA MULTA CONTRATUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução de título extrajudicial, na qual a agravante alegou vício de representação processual na assinatura do contrato, inexigibilidade da multa contratual e excesso de execução. O juízo de origem entendeu que o título executivo preenchia os requisitos legais e que as matérias suscitadas demandavam dilação probatória, determinando o prosseguimento da execução.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se as alegações de ausência de poderes de representação do signatário do contrato, inexigibilidade da multa contratual e excesso de execução podem ser apreciadas em sede de exceção de pré-executividade, sem necessidade de dilação probatória.

III. Razões de decidir
3. A exceção de pré-executividade possui cabimento restrito às matérias de ordem pública ou nulidades absolutas cognoscíveis de ofício, desde que demonstradas de plano, sem necessidade de produção de provas, nos termos da Súmula 393 do STJ.

4. A análise da alegação de ausência de poderes de representação do signatário do contrato exige exame de estatutos sociais, atas societárias e eventual incidência da teoria da aparência ou ratificação tácita, circunstâncias incompatíveis com a via estreita da exceção de pré-executividade.

5. A controvérsia acerca da efetiva prestação dos serviços advocatícios e da natureza da rescisão contratual igualmente demanda instrução probatória, configurando matéria típica de embargos à execução.

6. Não demonstrada, de forma inequívoca e imediata, a inexistência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, deve ser mantida a decisão agravada.

7. Inexistente medida constritiva determinada pelo juízo de origem, não se evidencia risco de dano grave apto a justificar a reforma da decisão.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento: "1. A exceção de pré-executividade somente é cabível para discussão de matérias cognoscíveis de ofício e comprováveis de plano, sem necessidade de dilação probatória. 2. Alegações relativas à ausência de poderes de representação contratual, inexigibilidade de multa e discussão acerca da prestação de serviços demandam instrução probatória e devem ser deduzidas em embargos à execução."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 803, parágrafo único, 917 e 919; Súmula 393 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2354027/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 17.06.2024, DJe 26.06.2024; STJ, REsp nº 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 22.04.2009, DJe 04.05.2009; TJSP, AI nº 0100073-97.2020.8.26.9016, Rel. Des. Carlos Henrique Scala de Almeida, 1ª Turma Cível e Criminal, j. 26.02.2021, DJE 04.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
nº 8074574-66.2025.8.05.0000,
de
Camaçari
,

em que é agravante
ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E ASSISTENCIA VEICULAR DO NORDESTE DO BRASIL
e agravada
CINTIA SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, no mérito, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante expendidas.